Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL LEVE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), em concurso com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Fixada pena de 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto, com sursis por 2 (dois) anos e indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima (irmão e irmã do réu).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de lesão corporal leve praticada contra o irmão é materialmente atípica, em razão da aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a indenização mínima arbitrada deve ser mantida, reduzida ou afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escoriação sofrida pelo irmão do réu decorre de pedra lançada durante tumulto familiar, sem dolo específico de lesionar, configurando conduta de ínfima ofensividade, sem necessidade de tutela penal, o que autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
4. O próprio laudo pericial confirmou que a lesão foi superficial, sem sangramento, sem necessidade de atendimento médico e sem repercussão funcional, corroborando a ausência de relevância penal do fato.
5. A aplicação da insignificância é admitida em contexto de violência doméstica quando a vítima não é mulher e os vetores do postulado estão presentes, como a mínima ofensividade, ausência de periculosidade, baixa reprovabilidade e inexpressividade da lesão.
6. Em relação ao delito de ameaça contra a irmã, restou comprovado que o réu, mesmo após a chegada da polícia, proferiu ameaças reiteradas e graves, inclusive de morte, o que justifica a manutenção da condenação e da indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.